Tribunal: STF
Processo: AI 544329
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Conta
telefônica. Cobrança. Pulsos excedentes. Matéria
infraconstitucional. Ofensa reflexa. 3. Aplicação de multa de 1% (um
 por cento) sobre o valor da causa. Caráter infundado do recurso.
Posicionamento pacífico da Corte. 4. Agravo regimental a que se nega
 provimento